Tribunal: TJPA
Processo: 0803683-27.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803683-27.2021.8.14.0061

APELANTE: UDERLEY MIRANDA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1º e 4º, IV, DO CPB. CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E EM CONCURSO DE PESSOAS.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – FURTO DE USO. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
O FURTO DE USO SÓ TERIA CABIMENTO SE O AUTOR TIVESSE SUBTRAÍDO

O BEM PARA USO MOMENTÂNEO, SEM A INTENÇÃO DE DELE SE APODERAR DEFINITIVAMENTE, RESTITUINDO-O ESPONTANEAMENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES E NO MESMO LOCAL DE ONDE A RETIROU, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS, ONDE A COISA SEQUER FOI DEVOLVIDA DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE PELO RÉU, SENDO APREENDIDA PELOS POLICIAIS MILITARES NO LOCAL ONDE ELE INFORMOU APÓS SER PRESO EM FLAGRANTE, RESTANDO EVIDENCIADO O DOLO NA SUA CONDUTA, RESTANDO TIPIFICADA ESTA COMO CRIME, NÃO RESTANDO IGUALMENTE TIPIFICADO O ARREPENDIMENTO POSTERIOR, PREVISTO NO ART. 16, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A DEVOLUÇÃO DO BEM NÃO OCORREU DE FORMA VOLUNTÁRIA.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

DO USO
DE CHAVE FALSA.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MAGISTRADO NÃO SE UTILIZOU DE TAL QUALIFICADORA PARA MAJORAR A PENA, NÃO TENDO SEQUER FEITO MENÇÃO A ESTA NA SENTENÇA.

DO REPOUSO NOTURNO.

PROVIMENTO
. APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 1.087 DO STJ, SEGUNDO O QUAL A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°), POR NÃO GUARDAR CORRELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

DA DETRAÇÃO
.
IMPROVIMENTO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA C, DA LEI Nº. 7.210/1984 – LEP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer, em parte,
do recurso e
lhe

dar parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de
outubro
do ano de 2024.

Julgamento presidido pela ExMª. Srª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
UDERLEY MIRANDA DOS SANTOS,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, III e IV, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 18769056,
que o ora apelante, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, subtraiu a motocicleta da vítima Josué Oliveira de Sousa, além de ter se atribuído falsa identidade, fato ocorrido em 14/115/2021.

Conforme os autos, a vítima estava em um bar em companhia de uma amiga, Bar do Jorjão, desde às 02 horas, e sua motocicleta, marca Honda, modelo Pop 100, branca, estava estacionada na frente do estabelecimento; que por volta das 04h30min, saía do bar com sua amiga e a genitora desta quando percebeu que a moto não mais se encontrava no local onde a deixara.

Que funcionários do bar lhe forneceram imagens das câmeras de segurança do local e pode observar a ação delituosa perpetrada pelo ora apelante que chegou ao local em uma moto, marca Honda, modelo Pop, cor vermelha, estacionou ao lado da moto da vítima e em seguida evadiu-se na moto daquela, deixando aquela na qual chegara.

Que os funcionários do bar guardaram a motocicleta na qual chegou o ora apelante e seu comparsa e pouco depois este retornou com o fito de pegar sua moto, oportunidade em que foi reconhecido e detido até a chegada da polícia militar, informando que deixara a moto furtada em uma rua próxima, em local escuro, sendo posteriormente localizada pelos policiais.

Aos policiais o ora apelante se identificou como Renato de Jesus Alves, porém, ao procederem à sua revista pessoal os policiais constataram ser ele Uderley Miranda dos Santos, tendo este se atribuído falsa identidade.

Na delegacia, o ora apelante negou a prática do crime de furto, afirmando, contudo, que efetivamente levou a moto da vítima e que a ligou com a chave de sua própria moto, de mesma marca e modelo, confirmando ainda ter informado nome errado ao ser preso.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra os ora apelantes, dando estes como incursos na prática delitiva prevista no art. 155, § 1º e §4º, II e IV, c/c art. 307, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 18769058.

Resposta à acusação, ID 18769367.

Em ID 1876937/400, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 18769407, alegações finais ministeriais.

Em ID 18769413, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 18769414, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base, pelo crime de furto qualificado, cominada em 02 anos de reclusão e 50 dias multa, patamar mantido na segunda fase, passando, ao final, a ser de 02 anos e 07 meses de reclusão e 80 dias multa e, pelo crime de falsa identidade,

a pena base foi de 03 meses de detenção,

patamar mantido na segunda fase, patamar no qual se tornou final e definitiva, a serem cumpridas em regime inicial aberto e, ao final, substituídas por penas restritivas de direitos, sendo ao então réu concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 18769436, pleiteou o apelante em suas razões recursais sua absolvição em razão de alegada atipicidade da conduta, para que se reconheça a ausência de dolo nesta e a ocorrência do furto de uso e, em tese subsidiária, pleiteia pelo afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa uma vez que não restou comprovada sua utilização, bem como que se afaste a majorante pelo furto noturno ante a impossibilidade de sua aplicação em casos de furto qualificado, bem como para que se reconheça no caso o arrependimento posterior, haja vista que o ora apelante retornou ao local e voluntariamente informou onde estava a moto furtada, bem como para que se promova a detração da pena do período que permaneceu preso preventivamente e que não foi considerado pelo magistrado singular.

Em contrarrazões, ID 18769443, manifestou-se o MP pelo não provimento do recurso.

Em ID 20105450, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
UDERLEY MIRANDA DOS SANTOS,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, III e IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito da demanda.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
(FURTO DE USO)
E ARREPENDIMENTO POSTERIOR

Pleiteia a defesa que se reconheça a ausência de
animus furandi
na conduta praticada pelo ora apelante e, por consequência, de dolo em sua conduta – elemento subjetivo do tipo, pois não restou demonstrado que tivesse intenção de se apossar do bem, mas tão somente dele se utilizar por breve lapso de tempo, reconhecendo-se a figura do furto de uso, bem como a ocorrência do arrependimento posterior uma vez que a vítima não foi privada de seu bem, uma vez que recuperou seu veículo na mesma noite, e que tal ocorreu tão somente pelo fato de o ora recorrente ter retornado ao local do crime, onde estava sua moto, encontrado o proprietário do veículo subtraído e voluntariamente informado onde este se encontrava, conforme relatado pela própria vítima e testemunhas em Juízo, aplicando-se ao caso a causa de redução de pena do art. 16, do CP, caso mantida a condenação.

Adianto não haver como se dar guarida a tais pontos da pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório, não subsistindo a tese de furto de uso ou mesmo de arrependimento posterior, pois a materialidade delitiva está consubstanciada no auto de Auto de Prisão em Flagrante, Auto Apresentação e Apreensão de Objetos e Auto de Entrega, constante no IPL, sendo os depoimentos prestados pelas vítima e pelos policiais que diligenciaram e prenderam o ora apelante em flagrante firmes, coerentes e coesos, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria, não se mostrando possível o reconhecimento da atipicidade da conduta e
a ocorrência do furto de uso, pois não restaram configurados os requisitos necessários à sua configuração, a saber, a intenção de fazer uso momentâneo da coisa e sua devolução imediata e voluntária em sua integralidade, restando, ao contrário, configurado o crime de furto qualificado.

O ora apelante, acompanhado de um terceiro, se aproximou com sua motocicleta, a estacionou ao lado da motocicleta da vítima e sorrateiramente a esta furtou, deixando a sua estacionada às proximidades, só se dando conta a vítima de que seu bem fora subtraído horas após ter estacionado na frente do bar onde estava com suas acompanhantes, quando pretendia ir para casa e não encontrou sua moto onde deixara, razão pela qual acionou os funcionários do bar e, pelas imagens das câmeras de segurança, pode ver o ora apelante furtando sua moto e ao perceberem que a moto deste havia sido deixada no local, a vítima e os funcionários do estabelecimento guardaram a moto, efetuando a detenção do ora apelante quando ele retornou ao local, mas não para entregar a moto furtada e sim para buscar a sua que lá havia deixado.

Ora, se sua intenção era utilizar e restituir o bem logo em seguida deveria, ao retornar ao local do crime, levá-la consigo, porém, não o fez, pois, como bem afirmou, ao retornar ao local do crime pretendia tão somente buscar a sua moto que naquele local deixara, não esclarecendo nem mesmo como pretendia fazê-lo uma vez que, de acordo com seu próprio relato,

a deixou e levou a que estava estacionada pelo fato de a sua não ter combustível, restando claro que após subtrair a moto da vítima voltou para recuperar a sua, talvez por não acreditar que seria capturado naquele momento, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta e consequente absolvição do ora apelante, pois, como demonstrado, devidamente configurado o
animus rem sibi habendi
(intenção de ter para si ou para outrém
)
na conduta
deste, não se configurando, por nenhum meio, o
animus restuendi
, intenção de devolver a coisa logo em seguida, após a utilização, sendo este o elemento subjetivo do furto de uso, pois, como demonstrado, seu retorno foi só para buscar sua própria moto deixada no local, sem levar de volta o bem e só revelando o local onde a havia deixado após ser preso, não restando igualmente demonstrado o arrependimento posterior, pois, ainda que tenha revelado onde havia deixado a moto subtraída, só o fez após ser preso, ou seja, não procurou pela vítima, ou pelos policiais, e deliberadamente informou onde havia deixado o bem, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redução de sua pena, nos termos do art. 16, do CP, pelo simples fato de seu ato não ter sido voluntário, mas tão somente decorrente de sua prisão em flagrante, tendo mesmo, como se denota dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, negado a autoria delituosa.

Acerca da impossibilidade de reconhecimento do furto de uso em caso como o dos autos, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO - ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - RÉU INIMPUTÁVEL - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - FURTO DE USO NÃO CONFIGURADO
-
DOLO EVIDENCIADO NOS AUTOS
- CONVERSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -
A tese de furto de uso é cabível quando o autor subtrai o bem para uso momentâneo, sem a intenção de se assenhorear definitivamente dela, restituindo-a, espontaneamente, nas mesmas condições e no mesmo local de onde a retirou, o que não ocorreu, in casu,

sobretudo pelo fato de que a coisa não foi devolvida, de livre e espontânea vontade pelo réu, assim como foi apreendida pelos Policiais Militares, de modo que evidenciado o dolo na conduta tipificada como crime (art. 155, caput, do CP
)-Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação -Impõe-se a manutenção da medida de segurança de internação quando as circunstâncias do caso a indicam como mais adequada para atingir a segurança social e a minimização dos efeitos da doença mental que o réu é acometido, sendo certo que, a qualquer tempo, poderá ser reavaliada a possibilidade de conversão em tratamento ambulatorial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 02698785520198130024 1.0000.24.198968-0/001, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ATIPICIDADE DA CONTUDA. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A despeito da tese de absolvição ora levantada pela defesa, o conjunto probatório acostado nos autos evidencia de forma inconteste a materialidade e autoria delitiva do apelante, sobretudo quando das declarações da testemunha de acusação, aliada aos demais elementos de provas constantes dos autos
. 2. Por sua vez, a jurisprudência já possui entendimento assente no sentido que a prova testemunhal tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando levado em consideração o caso em tela, em que os relatos das vítimas e das testemunhas se mostraram coerentes entre si, bem como seguros quanto a autoria da subtração perpetrada, bem como quanto a participação do apelante na empreitada criminosa. 3.
A despeito da tese de atipicidade da conduta, não há que se falar em furto de uso, quando a res subtraída foi localizada pela ação da polícia, em posse do réu, existindo circunstâncias concretas de que este teria subtraído o bem com animus definitivo
, sobretudo pelo fato do réu ter tentado empreender fuga no momento da abordagem policial, o que enfraquece a sua tese defensiva. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - APR: 00007232920188047300 Tabatinga, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2022)

Também sobre a impossibilidade de reconhecimento do alegado arrependimento posterior em caso como o dos autos já se manifestou a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ
. 1. Entende esta Corte que "[a] vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos" ( AgRg no REsp n. 1.961.641/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022), sendo que, no presente feito, concluiu o Tribunal local que "não há que se falar em crime impossível, uma vez que o meio utilizado não era absolutamente ineficaz para alcançar a consumação do delito". 2.
O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com
necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Acerca da impossibilidade de reconhecimento do furto de uso, bem como da ausência de arrependimento voluntário foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Ao suscitar que o apelante não tinha o dolo de praticar a conduta delituosa descrita no art. 155, do Código Penal, a Defesa pretende a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido. Todavia, o pleito não merece prosperar, pois a instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação.

Ora, soa estapafúrdia a argumentação de que o apelante, juntamente com seu comparsa, apenas pegou a motocicleta para usa-la, mas devolveria ao ofendido em seguida. Tal afirmativa não encontra respaldo probatório, porque as provas apresentadas nos autos, especialmente as imagens das câmeras do estabelecimento comercial (Id. 18769393/ 18769392), demonstram que o apelante deixou sua motocicleta estacionada no local e, com o auxílio de seu parceiro de crime, furtou o veículo da vítima.

Tanto é que o apelante retornou ao 'bar do Jorjão' para buscar a motocicleta que ali havia deixado, mas sem trazer consigo a moto do ofendido. Se a alegação defensiva fosse verdadeira, certamente o recorrente teria devolvido a motocicleta ao retornar ao bar, mas não o fez.

Portanto, constata-se a ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento do alegado furto de uso, quais sejam: devolução rápida, quase imediata, da coisa alheia; restituição integral e sem dano do objeto subtraído; devolução antes que a vítima constate a subtração; e o elemento subjetivo especial: fim exclusivo de uso.

Veja-se que o apelante somente devolveu a res furtiva porque foi abordado pelos policiais militares, que o indagaram acerca da localização da motocicleta. Não houve devolução do bem, mas sim a apreensão pela Polícia e, tampouco arrependimento posterior, como também suscitado pela Defesa, pois em nenhum momento o apelante devolveu a moto, razões pelas quais os pedidos de absolvição e redução da pena com base no art. 16, do CP, devem ser indeferidos.”

Portanto, em tendo restado devidamente demonstrado o
animus furandi
na conduta praticada, bem como a inocorrência do arrependimento voluntário, uma vez que não foi devolvido o bem, mas somente revelado o local onde estava escondido, sendo este recuperado pela ação dos policiais militares, não há que se falar, como já afirmado, em atipicidade de conduta ou em redução da pena, com aplicação do que disposto no art. 16, do CP, devendo a sentença ser mantida.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS
–
DO EMPREGO DE CHAVE FALSA E DA MAJORANTE DO FURTO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO

Pretende este ponto do apelo que se promova da sentença o decote das qualificadoras do uso de chave falsa e do furto noturno, a primeira por não ter restado comprovada sua utilização e a segunda por vedação legal, em conformidade com o que decidido pelo STJ no julgamento de Recurso Repetitivo, Tema 1.087.

A este ponto do apelo tenho por conhecer em parte e, na parte conhecida, lhe dar provimento. Esclareço.

Ao proferir a sentença penal condenatória em desfavor do ora apelante o magistrado singular não se utilizou da qualificadora prevista no inciso III, § 4º, do art. 155, do CP, como se denota do excerto da sentença a seguir colacionado,
in verbis
:

DO CRIME DE FURTO

A
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à figura típica.

Os
antecedentes
são imaculados.

No que toca à
conduta social
[2]
e à
personalidade do agente
[3]
,
poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As
circunstâncias do crime
[4]

são ordinárias.

Os
motivos do crime
são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As
consequências do crime
são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a
pena-base
em 02 (dois) anos e de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual torno
intermediária
a pena de 02 (dois) anos e de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento referente ao repouso noturno, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), ficando o réu
DEFINITIVAMENTE
condenado a
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Observa-se, portanto, do excerto acima, que não fez qualquer menção o magistrado à qualificadora do emprego de chave falsa, razão pela qual de tal ponto do apelo não conheço.

No que concerne ao pedido para decote da sentença da qualificadora do repouso noturno, tenho por dar provimento ao apelo, pois o STJ já se manifestou quanto a impossibilidade de aplicação de tal causa de aumento de pena concomitantemente ao furto qualificado, sendo em tal sentido a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL.
FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA.
NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO
.
AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP
. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO NO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS PROVIDOS. 1. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, Tema 1.087, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou a majoração do furto qualificado praticado durante o repouso noturno.
O Tribunal estabeleceu que a causa de aumento de pena - artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal - não incide na forma qualificada do crime patrimonial. Segundo a Corte Superior, a topografia do artigo 155 afasta aplicação do furto noturno à forma qualificada do delito
. O Ministro João Otávio de Noronha apontou, ainda, que o reconhecimento da causa de aumento poderia resultar em penas exacerbadas, superiores às dos crimes de roubo, o que fere o princípio da proporcionalidade. 2. Embargos acolhidos para melhor esclarecer a dosimetria da reprimenda, sanando-se omissão. (TJDFT - 07039469520228070001 - (0703946-95.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ). Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal. Relator: Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Data do Julgamento: 06/10/2022).

Em razão de tal entendimento, o STJ editou o Tema 1.087, firmando a seguinte tese:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Ressalto, por oportuno, que a referida Corte afirmou ser possível avaliar negativamente as circunstâncias do delito ante a constatação do cometimento do crime no horário noturno, ressaltando que a proibição prevista no Tema Repetitivo 1.087 STJ obsta tão somente a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno para os crimes de furto qualificado, não havendo, portanto, proibição à apreciação desse fato na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, de modo a calibrar a reprimenda, atendendo ao postulado da proporcionalidade diante do caso concreto, porém, tal proceder não foi adotado pelo sentenciante, que optou por aplicar a majorante na terceira fase da dosimetria, o que, como bem alegado pela defesa, é ilegal, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial, razão pela qual acolho a este ponto do apelo e reduzo a pena do ora apelante, na terceira fase, reduzindo igualmente os dias multa, pois cominados em patamar desproporcional uma vez que a pena base restou no mínimo legal, sendo inalterada nas fases subsequentes, não havendo fundamento ao
quantum
de 50 dias multa alcançado na sentença, razão pela qual os reduzo a 10 dias multa, mínimo legal previsto, restando a pena do ora apelante cominada, ao final, 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

DA DETRAÇÃO

Almeja ainda o apelo que se promova a detração da pena, pois, afirma, ficou o ora apelante preso preventivamente de 14/11/2021 a 06/06/2022, devendo tal período ser descontado de sua pena.

A detração penal visa computar da pena definitiva do réu o período em que ele permaneceu preso ou internado cautelarmente, podendo, a depender do caso, refletir diretamente no regime de cumprimento de eventual pena cominada em sentença, estando expressamente prevista na Lei de Execução Penal,
Lei nº. 7.210/1984
– LEP, art. 66, III, no Código Penal,
art. 42,

e no Código de Processo Penal, art. 387, § 2º, não resultando sua aplicação em redução da pena, mas somente no tempo de seu cumprimento, pois na detração não ocorre uma redução de pena, mas uma computação, pois seu objetivo é evitar que o apenado cumpra mais tempo do que aquele previsto na sentença ou mesmo que acabe cumprindo pena duas vezes pelo mesmo crime, uma vez que o tempo em que aguardou preso preventivamente, em alguns casos, pode chegar a ser idêntico ao total de pena fixado em sentença, só cabendo, portanto, àqueles casos em que houve prisão em flagrante, prisão temporária, preventiva ou em que o réu ficou internado preventivamente.

Tem-se, no caso dos autos, que o magistrado singular não promoveu a detração do período que o ora apelante permaneceu preso preventivamente em razão de suposta ausência de informação sobre o tempo em que o então réu passou preso, tendo assim afirmado,
in verbis
:

“Deixo de realizar o somatório das penas, em razão de se tratar de reprimendas diversas (detenção e reclusão), não se prestando a soma sequer para balizar a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

À luz do art. 33, § 2º, “c”, do CP, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ambas as penas deverão ser inicialmente cumpridas no regime aberto, observando-se o regramento contido no art. 76 do Código Penal.

Deixo de realizar

a detração
(CP, art. 42 e CPP, art. 387, § 2º),
em razão da ausência de informações precisas sobre o efetivo tempo de prisão processual do réu
.”

Tem-se, portanto, que o magistrado
ao prolatar a sentença penal condenatória
efetivamente não efetuou a detração dos quase 06 meses que o ora apelante passou preso preventivamente, contudo,
em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Assim, em atenção ao que determina o art. 66, III, c, da LEP, deixo a análise da detração ao encargo do Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento,
tão somente para reduzir a pena, pelo crime de furto qualificado, para 02 anos de reclusão e 10 dias multa, excluindo da condenação a qualificadora do § 2º, do art. 155, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024